Tribunal: STF
Processo: RE 1591785
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS E FEDERAIS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL, AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT E AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR: POSSIBILIDADE. TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“Tributário. Mandado de segurança. Impossibilidade de exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB]. Lei 12.546/2011. Presunção de constitucionalidade da lei. RE 574.706/PR (Tema 69) - exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Inaplicabilidade ao caso. Apelação e remessa oficial providas. 1. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial em face da sentença (id. 4058200.12298650) que, em ação mandamental, concedeu a segurança, para assegurar à parte impetrante o direito de excluir das bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR as parcelas relativas ao ICMS, IPI, PIS e COFINS, autorizando a compensação administrativa do indébito tributário, após o trânsito em julgado, com quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, observadas a legislação vigente e a modulação dos efeitos constante do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de embargos de declaração no RE 574.706 (Tema 69), tudo corrigido pela taxa Selic, de acordo com o § 4º do art. 39 da Lei 9.250/1995, ressalvado ao impetrado a fiscalização e a verificação da regularidade das operações. 2. O cerne da lide consiste na possibilidade, ou não, de exclusão do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS das bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes sobre a comercialização da sua produção, por não comporem tais tributos a receita bruta das vendas das mercadorias pela empresa. 3. Importante esclarecer que, a partir da Lei 12.546/2011, permitiu-se a determinadas empresas, de acordo com a sua conveniência, optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, como o objetivo de desonerar a folha de salários e, assim, permitir ao empresário a geração de mais empregos. 4. No presente caso, a empresa optou pela contribuição previdenciária patronal incidente sobre a Receita Bruta [CPRB], com base na receita total de vendas; inexistindo qualquer violação ao art. 195, inc. I, alínea ‘b’, da Constituição. Ademais, o contribuinte poderia optar pela contribuição previdenciária sobre a folha de salários, como a própria lei lhe facultou. 5. Vê-se, assim, que a Lei 12.546/2011 determinou, para efeito da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, as circunstâncias excludentes da receita bruta, não se vislumbrando ali nenhum permissivo para a exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB], na forma pretendida pela impetrante. 6. Portanto, a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta [CPRB], advinda em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 22, incs. I e III, da Lei nº 8.212/1991), teve por objetivo a desoneração da folha de salários, acarretando em incentivos restritos a determinados setores de nossa economia nacional, tratando-se, portanto, de incentivo fiscal, razão pela qual deve ser interpretado restritivamente em respeito ao art. 111, do Código Tributário Nacional. 7. Conforme vem entendendo esta Quarta Turma, inexiste similitude entre o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. 8. Portanto, inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69) ao caso, pois aqui se trata de base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e não de base de cálculo do PIS e COFINS, espécie de tributo diverso, que não foi discutido naquele paradigma. 9. Apelação e remessa oficial providas. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009)” (fls. 4-5, e-doc. 52).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, em julgado com esta ementa:
“Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração. Exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contradição e omissões na fundamentação. Existência. Base de cálculo - receita bruta das vendas das mercadorias pela agroindústria. Inaplicabilidade do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69). Ausência de previsão legal para exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR. Embargos de declaração providos em parte, apenas para sanar a contradição e omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos. 1. Embargos de declaração opostos pela impetrante ao acórdão (id. 4050000.43689197) que deu provimento à apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial, para manter a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR, ao fundamento de ser inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no RE 574.706/PR (Tema 69) e inexistir hipótese legal de isenção ou exclusão da incidência dos referidos tributos. 2. A embargante aduz em seu recurso que trata-se de mandado de segurança no qual se objetiva a exclusão do ICMS, do IPI, e do PIS e da COFINS, da base de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes sobre a comercialização da sua produção, por não comporem tais tributos a receita bruta das vendas das mercadorias pela empresa, em virtude da violação constitucional ao conceito de receita bruta previsto no artigo 195, inc. I, da Constituição. 3. A base de cálculo da qual pretende a embargante excluir o ICMS, IPI, PIS e COFINS é a receita bruta das vendas das mercadorias pela agroindústria, no entanto, alega a embargante que o acórdão tratou da exclusão desses tributos da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB). 4. Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material . 5. Existência de contradição e omissões no acórdão. 6. A contribuição para o FUNRURAL somente foi legitimada após o advento da Lei 10.256/2001, uma vez que fundamentada no art. 195, inc. I, ‘b’, da Constituição, segundo a redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, a qual incluiu a expressão ‘faturamento ou receita’ como base sobre a qual pode incidir contribuição para financiamento da seguridade social, portanto, trata-se de uma contribuição social devida pela agroindústria, incidente sobre a receita bruta, sendo esta, obrigatoriamente, a sua base de cálculo, conforme dispõe o art. 22-A da Lei 8.212/1991, ao estabelecer que as empresas atuantes no ramo da agroindústria devem recolher a contribuição social sobre o valor da receita bruta das vendas das mercadorias. 7. Também têm natureza de contribuições sociais, devidas pela agroindústria e incidentes sobre a receita bruta, aquelas destinadas ao SAT e ao SENAR, com fundamento legal nos arts. 22-A e 25 da Lei 8.212/1991, art. 25 da Lei 8.870/1994, acrescidos ou alterados pela Lei 10.256/2001. 8. A sentença concluiu por conceder a segurança, para assegurar a impetrante o direito de excluir das bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR as parcelas relativas ao ICMS, IPI, PIS e COFINS, adotando analogicamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69) no sentido de permitir a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, do faturamento e/ou receita bruta. 9. Todavia, deve ser mantida a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de cálculo das contribuições devidas pelas agroindústrias ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização da sua produção, tendo em vista a ausência de previsão legal para a exclusão das referidas contribuições. 10. No tocante ao julgamento favorável a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69), a fundamentação adotada neste precedente não pode ser aplicada analogicamente a tributos distintos do tributo tratado naquele precedente, no caso o ICMS. Portanto, inexistindo hipótese legal de isenção ou exclusão da incidência, mantém-se a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR. 11. Embargos de declaração providos em parte, apenas para sanar a contradição e omissões, sem atribuição de efeitos modificativos” (fls. 4-5, e-doc. 67). 

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. I do art. 195 da Constituição da República.

Assevera ser necessário “o reconhecimento judicial que determine exclusão do ICMS, do IPI, e do PIS e da COFINS, da base de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes sobre a comercialização da sua produção, por não comporem tais tributos a receita bruta das vendas das mercadorias pela empresa” (fl. 2, e-doc. 82).

Assinala que “a receita bruta nada mais é do que o valor global da nota fiscal de venda da produção (própria ou adquirida de terceiros). Quando adquire a produção de pessoas jurídicas (terceiros) e a comercializa, contudo, a Apelada acaba por oferecer à tributação federal valores que extrapolam o conceito de receita bruta, na medida em que compelida a considerar no cômputo da base de cálculo dessas contribuições (FUNRURAL, SAT e SENAR) o valor correspondente ao ICMS, IPI e PIS/COFINS” (fl. 10, e-doc. 82).

Salienta que, “embora não haja previsão legal expressa quanto à exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo das contribuições sociais do produtor rural, isso é irrelevante porque esses tributos não têm natureza de receitas, mas de despesas tributárias, que transitam pelo patrimônio do contribuinte, sem jamais pertencer-lhe” (fl. 15, e-doc.82).

Defende a reforma do acórdão recorrido, “que negou a exclusão de tais tributos na base de cálculo das referidas contribuições, ante a clara alteração do conceito de receita constitucionalizado no art. 195, I, alínea ‘b’, da CF/1988” (fl. 22, e-doc. 82).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário e seja “reformado o acórdão recorrido, deferindo-se a segurança a fim de garantir o direito líquido e certo da Recorrente de excluir da base de cálculo das Contribuições para a Seguridade Social do Produtor Rural Pessoa Jurídica ao FUNRURAL, SAT e SENAR, as parcelas relativas ao ICMS, IPI, PIS e COFINS, em respeito ao conceito constitucional receita da comercialização da produção própria ou de terceiros (art. 195, I, b, da CF/88)” (fls. 22-23, e-doc. 82).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. No Recurso Extraordinário n. 574.706, Tema 69, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (DJe 2.10.2017).

Não é o caso, entretanto, de aplicar-se o Tema 69 de repercussão geral. Na espécie vertente, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região julgou matéria diversa, referente à inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS na base de cálculo das Contribuições ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – Funrural, ao Seguro de Acidente de Trabalho – SAT e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, incidentes sobre a comercialização da produção agrícola de empregador rural pessoa física, com os seguintes fundamentos:	
“Conforme vem entendendo esta Quarta Turma, inexiste similitude entre o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69), que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, e o caso presente” (fl. 3, e-doc. 52).

Ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem acrescentou a esse entendimento que, “no tocante ao julgamento favorável a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706/PR (Tema 69), a fundamentação adotada neste precedente não pode ser aplicada analogicamente a tributos distintos do tributo tratado naquele precedente, no caso o ICMS. Portanto, inexistindo hipótese legal de isenção ou exclusão da incidência, mantém-se a inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de cálculo do FUNRURAL, SAT e SENAR” (fls. 2-3, e-doc. 67).
Inaplicável, na espécie, o Tema 69 da repercussão geral. 

5. Na espécie vertente, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região dirimiu a controvérsia referente à inclusão de tributos estaduais e federais nas bases de cálculo de contribuições previdenciárias e contribuições sociais destinadas a terceiros, incidentes sobre a comercialização agropecuária: 
“O cerne da lide consiste na possibilidade, ou não, de exclusão do ICMS, do IPI, do PIS e da COFINS das bases de cálculo das contribuições ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR devidas pela agroindústria e incidentes sobre a comercialização da sua produção, por não comporem tais tributos a receita bruta das vendas das mercadorias pela empresa. 
A Constituição, em seu art. 195, inc. I, ao dispor sobre as bases imponíveis das contribuições sociais a cargo do empregador para custeio da seguridade social, estabelece: 
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: 
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; [...] 
Importante esclarecer que, a partir da Lei 12.546/2011, permitiu-se a determinadas empresas, de acordo com a sua conveniência, optar pelo recolhimento da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, como o objetivo de desonerar a folha de salários e, assim, permitir ao empresário a geração de mais empregos. 
No presente caso, a empresa optou pela contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta [CPRB], com base na receita total de vendas; inexistindo qualquer violação ao art. 195, inc. I, alínea ‘b’, da Constituição. Ademais, o contribuinte poderia optar pela contribuição previdenciária sobre a folha de salários, como a própria lei lhe facultou. 
Vê-se, assim, que a Lei 12.546/2011 determinou, para efeito da composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, as circunstâncias excludentes da receita bruta, não se vislumbrando ali nenhum permissivo para a exclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta [CPRB], na forma pretendida pela impetrante. 
Portanto, a contribuição previdenciária patronal incidente sobre a receita bruta [CPRB], advinda em substituição à contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 22, incs. I e III, da Lei nº 8.212/1991), teve por objetivo a desoneração da folha de salários, acarretando em incentivos restritos a determinados setores de nossa economia nacional, tratando-se, portanto, de incentivo fiscal, razão pela qual deve ser interpretado restritivamente em respeito ao art. 111, do Código Tributário Nacional” (fl. 2, e-doc. 52).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.187.264, Tema 1.048, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão da controvérsia constitucional e concluiu ser “constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Esta a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos. 3. Diante da autorização constitucional, foi editada a Lei 12.546/2011 (objeto de conversão da Medida Provisória 540/2011), instituindo contribuição substitutiva (CPRB), com o escopo de desonerar a folha de salários/pagamentos e reduzir a carga tributária. Quando de sua instituição, era obrigatória às empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011; todavia, após alterações promovidas pela Lei 13.161/2015, o novo regime passou a ser facultativo. 4. As empresas listadas nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546/2011 têm a faculdade de aderir ao novo sistema, caso concluam que a sistemática da CPRB é, no seu contexto, mais benéfica do que a contribuição sobre a folha de pagamentos. 5. Impossibilidade da empresa optar pelo novo regime de contribuição por livre vontade e, ao mesmo tempo, se beneficiar de regras que não lhe sejam aplicáveis. 5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo. 6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB’” (DJe 20.5.2021).

Este Supremo Tribunal reconheceu a possibilidade de aplicação da tese fixada no Tema 1.048 em processos nos quais se discute a possibilidade de inclusão de tributos estaduais e federais na base de cálculo da contribuição previdenciária ao Funrural e das contribuições sociais destinadas a terceiros. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.395.407-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural - FUNRURAL. Contribuição substitutiva devida pela agroindústria. Constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o ICMS compõe a base de cálculo da contribuição para o FUNRURAL. Pleiteia-se a aplicação do Tema nº 69 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do STF, por ocasião do julgamento do RE 1.187.264, em sede de repercussão geral (Tema 1.048), firmou a seguinte tese: ‘É constitucional a inclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB’. 5. A contribuição da agroindústria, prevista na Lei nº 10.256/2001, não se submete ao Tema nº 69, mas sim às orientações decorrentes do Tema nº 1.048, razão pela qual é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessa contribuição, ainda que o contribuinte esteja obrigatoriamente sujeito ao regime instituído por essa lei. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.547.750-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.554.974/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.7.2025; RE n. 1.559.183/PE, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 26.8.2025; RE n. 1.555.282/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 23.6.2025; RE n. 1.116.479/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.4.2025; e RE n. 1.521.133/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.11.2024.

Ao reconhecer a legitimidade da “inclusão do ICMS, IPI, PIS e COFINS na base de cálculo das contribuições devidas pelas agroindústrias ao FUNRURAL, ao SAT e ao SENAR incidentes sobre a receita bruta decorrente da comercialização da sua produção, tendo em vista a ausência de previsão legal para a exclusão das referidas contribuições” (fl. 2, e-doc. 67), o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

6. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar exclusão de valores da base de cálculo de tributos, sem respaldo em expressa previsão legal.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei”
(RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). 

Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora